Tribunal: STF
Processo: HC 100053
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo. 
   Caracterização. Instrução processual ainda não encerrada. 
   Ausência de defensor público na comarca. Demora não imputável ao 
   réu. Dilação não razoável. Constrangimento ilegal caracterizado. 
   HC concedido. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF. Precedentes. 
   A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar do 
   réu, sem julgamento da causa, ofende o postulado da dignidade da 
   pessoa humana e, como tal, consubstancia constrangimento ilegal, 
   ainda que se trate da imputação de crime grave.